Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CINTIA KELUB SALGADO CHAVES MOREIRA - CPF: 733.632.272-72 (AGRAVADO), GERSON ANTONIO MOREIRA - CPF: 651.445.891-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELAINE CARVALHO CAMPOS - CPF: 039.713.631-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL -

A
VALIAÇÃO
DE
IMÓVEIS
PENHORADOS
- NOMEAÇÃO DE
PERITO JUDICIAL
-
VIOLAÇÃO AO
ART
.
870
DO CPC
-
DESNECESSIDADE DE CON
HECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO - AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA -
POSSIBILIDADE
-
RECURSO
PROVIDO.

1.
O
art
.
870
do C
PC
dispõe que a
avaliação
de bens será realizada pelo
Oficial
de
Justiça
, cabendo a nomeação de perito apenas quando for necessária a utilização de conhec
imentos técnicos especializados
.

2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça
(STJ)
reconhece
a suficiência da
avaliação
por
Oficial
de
Justiça
, salvo hipóteses que demandem conhecimentos específicos, o que não se verifica no caso de
imóveis
urbanos.

3.
A nomeação de perito judicial, além de desnecessária, onera a parte exequente e implica maior custo e demora no trâmite processual, o que contraria os princípios de celeridade e economicidade previstos no CPC.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S.A
.

contra a

decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 035830-64.2024.8.11.0041
em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CINTIA KELUB SALGADO CHAVES MOREIRA
e

GERSON ANTONIO MOREIRA,
que determinou avaliação dos imóveis penhorados por perito judicial e não por Oficial de Justiça, conforme decisão Id. 176431142 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que foi deferida a penhora de dois imóveis, porém, o juízo de primeira instância nomeou perito judicial para avaliação dos referidos imóveis, fixando os honorários periciais em R$ 5.000,00 a ser depositado pelo
banco
.

Insurge-se que em momento algum solicitou a nomeação de perito nos autos, tendo em vista que os valores dos honorários periciais aumentarão significativamente os custos da demanda de forma desnecessária,
cuja
prática
é
prejudicial diante da quantidade de ações em curso
pela
inadimplência de seus clientes.

Afirma que o artigo 870 do CPC estipula que a avaliação será feita por Oficial de Justiça e caso sejam necessár
ios conhecimento
s
especializados
e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador.

Assevera que a decisão deve ser reformada
para determinar que
seja realizada por meio de Oficial de Justiça e caso haja alguma impugnação ou divergência em seu laudo, que seja deferido o pedido de nomeação de perito.

Requer
o provimento do recurso para determinar
a avaliação judicial do imóvel penhorado nos autos
,
por meio de Oficial de Justiça.
Alternativamente, requer que os custos sejam rateados igualmente entre as partes.

A liminar postulada foi deferida para determinar que a avaliação dos imóveis penhorados seja realizada por Oficial de Justiça

(Id.
262201259
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A questão
posta em análise
consiste em verificar se a
avaliação
dos
imóveis
penhorados deve ser realizada por
o
ficial
de
j
ustiça
ou
por
perito judicial.

Depreende-se
dos autos que foram penhorados
dois lotes, a seguir descrito
s
:
“a) Um lote de terreno urbano sob nº 08 da quadra 18 do Loteamento denominado “PARQUE PAIAGUAS”, com área de 360,00m2, medindo 12,00mts de frente para Rua 58; 12,00mts de fundos para o lote 15; 30,00mts do lado direito para o lote 09 e 30,00mts do lado esquerdo para o lote 07, de matrícula 20.384 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Várzea
Grande-MT
e b) Um lote de terreno urbano sob nº 09 da quadra 18 do Loteamento denominado “PARQUE PAIAGUAS”, com área de 360,00m2, medindo 12,00mts de frente para Rua 58; 12,00mts de fundos para o lote 14; 30,00mts do lado direito para o lote 10 e 30,00ms do lado esquerdo para o lote 0, de matrícula 20.385 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Várzea
Grande-MT
, de propriedade dos executados”
(Id.
176669246 dos autos principais).

Sobre a
avaliação judicial
de bens na execução
, o art. 870 do Código de Processo Civil, como regra geral,
prevê que

a avaliação é
feita por oficial de justiça
, exceto se
for
necessário conhecimento especializado para apuração do valor do bem constrito.
Vejamos:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Referido dispositivo legal tem como objetivo imprimir celeridade e economicidade à execução, evitando o encarecimento do processo e a oneração desnecessária à parte exequente.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA OU AGRONOMIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É admitida a avaliação de bem imóvel levado à hasta pública realizada por oficial de justiça, uma vez que tal avaliação não se restringe às áreas de arquitetura, engenharia ou agronomia. Precedentes. 2. O Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos e concluiu pela prescindibilidade de nova avaliação do imóvel. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.004.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
de 7/3/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ENGENHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM A AVALIAÇÃO. SÚMULA

7/STJ. A DETERMINAÇÃO DO VALOR DE UM IMÓVEL NÃO SE RESTRINGE ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO DE ENGENHEIRO, ARQUITETO OU
AGRÔNOMO. PRECEDENTES. 1. No caso em concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de realização de nova perícia, mantendo o valor da última avaliação, uma vez que a recorrente não apresentou quaisquer elementos de prova que desabonassem a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, a qual foi corroborada por
parecerestécnicos
de empresas especializadas no ramo. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, ressalte-se que a determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo,
via de regra
, ser aferida por outros profissionais. Precedentes

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 1.332.564/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 1/3/2016).

Diante do exposto, resta evidenciado que a avaliação judicial por Oficial de Justiça é adequada e suficiente
a
o fim pretendido
, não se justificando a nomeação de perito judicial.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para
confirmar a liminar recursal e
revogar a
decisão impugnada,

e
m
consequência
,
consolidar a determinação para que

a avaliação dos imóveis penhorados
nos autos
seja realizada por Oficial de Justiça
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025